Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MULTA RESCISÓRIA. TEMA 800
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pela ré contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2 – Repercussão Geral. Tema 800. Juizados Especiais Cíveis. Relevância econômica, política, social ou jurídica. O STF, no exame do Recurso Extraordinário 835833 / RG/RS (Tema 800), fixou o entendimento de que, por revelar simplicidade fática e jurídica, "[...] os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” A decisão combatida encontra-se, portanto, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral, tendo em vista que a matéria discutida refere-se a um contrato de plano de saúde no qual se debate o percentual da multa rescisória. É, pois, caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo interno que se confirma, negando-se seguimento ao Recurso Extraordinário.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.